Tribunal: STF
Processo: RE 1293227
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO EXTINTO DNER. DIREITO ÀS VANTAGENS DO PLANO DE CARGOS DO DNIT, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.171/2005. AÇÃO MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Apelação contra sentença que extinguiu execução individual de título judicial coletivo formado em ação movida pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES - ASDNER perante o Juízo da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, em face da exequente não ser dele beneficiada, haja vista não ter comprovado estar presente na lista de associados juntada à inicial do processo e a condição de residente no Distrito Federal na data da propositura da ação. 2. Recurso manifestado pelo exequente, no qual não se percebe qualquer alusão aos motivos determinantes da sentença recorrida, ao contrário, invocam-se fatos estranhos ao que foi decidido, tais como: a competência do Juízo para a execução; violação à coisa julgada; o direito dos aposentados e pensionistas do extinto DNER ao plano de cargos do DNIT; a legitimidade de entidade sindical para substituir em juízo os membros da categoria a ele vinculada. 3. As razões de apelação dissociadas do que decidiu a sentença recorrida vai de encontro ao princípio da congruência recursal, equiparando-a a recurso desfundamentado, a teor do que dispõe o Art. 514, II, do CPC/73 (art. 1.010 CPC/15), não sendo cabível o seu conhecimento. Precedentes do c. STJ e desta Corte Regional Federal. 4. No caso, ao extinguir a execução, pela ilegitimidade ativa da exequente, e ter por prejudicados os embargos à execução opostos pela UNIÃO, ajuizados em 11/11/2014, o juízo monocrático deixou de responsabilizar a exequente/embargada pelos ônus da sucumbência, face a aplicação de precedente vinculativo do STF posterior ao pedido da execução, consubstanciado no RE 612.043/SC, julg. Em 10/05/2017, publicado no DJe 06/10/2017. 5. Ocorre que, na verdade, o julgamento resultou no acolhimento integral do pedido dos embargos, sendo certo que a circunstância de ter havido mudança na orientação jurisprudencial não pode afetar o direito autônomo do advogado aos honorários pelo trabalho desenvolvido. 6. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 3º,I, do vigente CPC, em que incide a espécie. 7. Apelação da exequente/embargada não conhecida. Apelação da executada/embargante provida.”
    Opostos embargos declaratórios, foram desprovidos.
    No apelo extremo alega-se violação do artigo 5º, caput e incisos XXI, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.
    Sustenta a recorrente que:
    “(...)
    Portanto, totalmente inaplicável ao presente caso o RE 612.043/PR, pois o Supremo Tribunal Federal em recente decisão proferida pelo Plenário Virtual em 18/06/2015 nos autos do RE 883.642/AL, sob os auspícios do regime da repercussão geral, decidiu que os sindicatos têm legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da carreira que representam, abrangendo a liquidação e execução dos créditos, independentemente de autorização dos substituídos. 
    Ocorre que, conforme o Ofício nº 937/2017/DICAP/COPAP /COGEP/SAAP/SE o nome do(a) exequente MIRIAM DE LIMA CABRAL (SIAPE 897710) integra o rol de autores da ação coletiva tombada sob o nº 2006.34.00.006627-7, conforme anexo do Ofício, em apenso a esta petição. 
    Portanto, percebe-se o status de associado(a) do(a) exequente (pensionista) à época do ajuizamento da ação coletiva tombada sob o nº 2006.34.00.006627-7, assim sendo, comprova-se que o(a) exequente era filiado(a) à ASDNER sendo totalmente legitimado(a) para propor execução individual objetivando o pagamento dos valores retroativos referentes ao enquadramento dos filiados no Plano Especial de Cargos e Carreiras do DNIT.” 
    Decido. 
    Não procede a irresignação, haja vista que as questões suscitadas pela recorrente no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que a Corte de origem se limitou a não conhecer da apelação da parte ora recorrente por entender que as razões recursais estavam dissociadas do que decidido a sentença recorrida, o que iria de encontro ao princípio da congruência recursal.
    Nessa hipótese, aplica-se a orientação fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, onde esta Corte concluiu pela ausência da repercussão geral das questões relativas a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Cortes diversas. O acórdão desse julgamento foi assim ementado:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe de 26/3/10).
    Ademais, anote-se não ser cabível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário, a teor do preconiza a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente